Tribunal: TJDFT
Processo: 0748340-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1.Trata-se de embargos de declaração opostos por M. L. P. contra acórdão que, à unanimidade, conheceu da apelação cível e lhe negou provimento, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória, ajuizada em face de instituição financeira, em razão de fraude bancária envolvendo contratação de empréstimo e transferências via Pix.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do pedido de exibição dos contratos bancários supostamente fraudados; (ii) se houve contradição na fundamentação ao reconhecer culpa exclusiva da vítima sem prova inequívoca da contratação; (iii) se a ausência de manifestação expressa sobre a falha na prestação do serviço bancário configura cerceamento de defesa e nulidade da decisão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à obtenção de efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais, não configuradas no caso concreto.
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, com fundamentação clara e suficiente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.
5. A alegação de cerceamento de defesa foi devidamente afastada, tendo em vista que o juízo entendeu suficiente o conjunto probatório constante dos autos, no exercício de sua discricionariedade.
6. A responsabilidade civil da instituição financeira foi afastada com base na culpa exclusiva da vítima e de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, diante da conduta negligente da autora ao fornecer dados bancários a terceiros mediante ligação de número não oficial.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos das partes não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, art. 14, § 3o, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 30/11/2020; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017; TJDFT, Acórdão 1638796, 0714277-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 09/11/2022.